Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-39.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a certidão de ID 9134626 informa que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 29/06/2016. A partir desta informação, vislumbro que o apelo do réu (ID. 9134658) encontra-se, em tese, intempestivo, visto que o recurso somente foi interposto em 21/07/2016. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DIRECIONAL ENGENHARIA S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do seu recurso de apelação. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.